Tribunal: TJDFT
Processo: 0719998-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719998-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA HELENA S/A AGRAVADO: PEDRO GILVAN SERAFINS DOS REIS D E S P A C H O O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de julho de 2021 16:21:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador